Tribunal: STF
Processo: Rcl 52569
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO ATIVIDADE-FIM. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DO PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS.



    1. Na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema RG nº 725, esta Corte reconheceu a validade de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, o que inclui contratos de associação com escritório de advocacia.



    2. Em âmbito de cognição sumária, com apreciação precária e preliminar, diante de decisão reclamada que reconheceu a existência de vínculo empregatício, possibilitando, inclusive, a execução das verbas trabalhistas, avaliei existir aparente desconformidade com o conjunto de decisões-paradigma emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.



    3. Entendi ser cabível a concessão de provimento liminar no sentido da suspensão do processo, até o julgamento final desta Reclamação. 



    4. Neste momento processual, resta mantida a mesma compreensão a respeito da presença, no caso dos autos, dos requisitos do periculum in morae do fumus boni iuris.



    5. Medida liminar referendada.